Tribunal: TJES
Processo: 5004500-80.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004500-80.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA DE MOURA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. AUTOR DEPENDENTE DE PESCADOR INDENIZADO. INCLUSÃO NO CADASTRO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO DIRETO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL REFLEXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A mera inclusão no cadastro familiar de atingidos, como dependente de pescador profissional indenizado, não confere ao autor, automaticamente, o direito à indenização por danos materiais ou morais;

2. A configuração do dano moral reflexo exige prova de abalo anormal à esfera íntima do autor, o que não se presume apenas da condição de dependência econômica;

3. Inexistindo prova de dano autônomo, direto ou reflexo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004500-80.2023.8.08.0014

Apelante: José Antônio da Silva

Apelados: Samarco Mineração S.A e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Antônio da Silva de Moura contra a sentença (Id 12741313) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a Samarco Mineração S.A. e a Fundação Renova, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento das custas e horários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, no entanto, em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (Id 12741319), o apelante sustenta, em síntese, que foi regularmente incluído no cadastro validado pela Fundação Renova como dependente de pescador atingido, e que, portanto, também seria destinatário do direito à reparação, defendendo que a negativa de acesso ao sistema de indenização simplificada decorre de erro administrativo.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 12741323 e 12741324).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, condenando-o ao pagamento das custas e horários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, no entanto, em razão da gratuidade concedida.

O apelante sustenta, em síntese, que foi regularmente incluído no cadastro validado pela Fundação Renova como dependente de pescador atingido, e que, por isso, também seria destinatário do direito à reparação moral e material, defendendo que a negativa de acesso ao sistema de indenização simplificada decorre de erro administrativo da própria fundação.

É fato incontroverso nos autos que o apelante é filho de Benedito Pereira de Moura, pescador profissional que recebeu indenização no âmbito do sistema simplificado implementado pela Fundação Renova, em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015.

Todavia, a mera condição de dependente do beneficiário não traduz automático direito ao autor de reparação, sendo certo que, “
t
ratando-se de dano por ricochete – préjudice d'affection a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental somente é evidenciada quando demonstrado elementos que atestem a existência de prejuízos diretamente sofridos
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006436-56.2018.8.08.0030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2022)

Ainda que o Tribunal admita a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo as pretensões indenizatórias decorrentes do desastre ambiental de Mariana, não excluiu do autor a obrigação de demonstrar os danos sofridos.

Nesse sentido:

AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA MINERADORA – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO CORRELATO NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, em novembro de 2015, dê ensejo à responsabilização objetiva da mineradora, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos de sua responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não restara suficientemente elucidado, impondo-se a manutenção da improcedência da pretensão indenizatória deduzida nos autos. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0007886-05.2016.8.08.0030, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2024)

Inclusive, o magistrado fixou o ônus probatório conforme a regra ordinária do art. 373 (Id 12741302), segundo o qual incube ao autor comprovar os fatos constitutivo do seu direito e ao requerido, “
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

No caso concreto, a despeito do genitor do apelante ter sido indenizado pelos prejuízos à sua atividade pesqueira profissional, é certo que o apelante não exercia o respectivo trabalho nem outro remunerado que tenha sido direto ou indiretamente afetado pelo desastre ambiental.

E conforme bem esclareceu o magistrado de primeiro grau, “o
dano patrimonial sofrido por seus familiares, decorrente da impossibilidade de exercerem a pesca, já foi devidamente indenizado pelas Requeridas, sendo certo que o patrimônio da família já foi recomposto
”.

Por sua vez, o recorrente busca a reparação moral por extensão de seu genitor, sem delimitar e comprovar o que efetivamente sofreu em decorrência dos fatos reportados, sendo certo que, no contexto apresentado, o dano não é presumido, o que justifica a manutenção também da improcedência do pedido.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores. No entanto, para o deferimento do dano material afirmado há exigência da demonstração de prova, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC. 2.“A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes.” (STJ – AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021). 3. O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada. 4. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006097-63.2019.8.08.0030, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023)

Portanto, ausente prova de dano direto ou reflexo significativo, não há como acolher os pedidos indenizatórios formulados.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), mantendo a condição de suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.